Tribunal: TJDFT
Processo: 0709243-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709243-37.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Recebidos do STJ. Manifeste(m) à (s) parte(s) no prazo de 15 (quinze) dias o seu interesse no prosseguimento do feito. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observada a praxe processual e ou remetam-se os autos ao Juízo de origem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator